Tribunal: TJDFT
Processo: 0083233-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0083233-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLA SANTOS PORTO APELADO: IMOBILIARIA SANTA INEZ LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 56124799) interposta pela Exequente contra a sentença de ID 56124797, proferida em cumprimento de sentença, em que foi declarada a prescrição intercorrente e extinto o feito. Na sentença, o Juízo a quo mencionou: i) o feito ficou suspenso em razão da não localização de bens penhoráveis; ii) intimada, a credora se manifestou, mas não refutou a prescrição intercorrente; iii) “O prazo da prescrição intercorrente regula-se pelo prazo de prescrição do direito material, conforme novel artigo 206-A do Código Civil (Sum. 150 STF), sendo no presente caso de 5 anos a teor do disposto no art. 206, §5o, II, do CC”; iv) “na forma do art. 921, §1o, do CPC, em 26/09/2017 (ID 79359895), houve a suspensão do processo – e da prescrição - pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual teve início o curso do prazo prescricional.”; v) acrescentou que não houve a interrupção da prescrição, como a efetiva constrição de bens do devedor; vi) pronunciou a prescrição intercorrente. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto, pronuncio a ocorrência de prescrição da pretensão da parte credora e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Por fim, ressalta-se que não cabe condenação das partes em custas e honorários advocatícios, conforme o seguinte dispositivo legal: "art. 921, § 5o: O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)" Desconstituo as penhoras e restrições porventura existentes. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. A Exequente interpõe apelação (ID 56124799). Aduz que: 1) ao se manifestar após intimação do Juízo a quo, informou todos os procedimentos no feito desde 2018, que comprovam a diligência da Apelante para ter satisfeito seu crédito; 2) alega que o processo foi desarquivado a tempo para atender um pedido da Apelante, não havendo razão para falar em suspensão; 3) refuta a data citada na sentença de início do prazo prescricional. Alega que “o processo não se encontra suspenso na data de 26/09/2017. Conforme exposto acima, não houve à inércia do titular desse direito durante um determinado período de tempo. Essa prescrição ocorre quando uma parte deixa de exercer seus direitos por um longo período, permitindo que o tempo decorra sem tomar as medidas necessárias, e não foi o que ocorreu no curso do processo, após o despacho do MM. Juiz a Apelante juntou a petição de ID. 79359895 requerendo o prosseguimento do feito, e não houve posterior despacho requerendo a suspensão do feito no processo”; 4) a Apelante fez pedidos de penhora de percentual de benefício previdenciário, que foram indeferidos pelo Juízo a quo; 5) “a Apelante instada a manifestar sobre eventual decurso de prazo prescricional atravessou petição expondo novos elementos que surgiram com a inclusão da sócia EDUARDA PASCOVITCH ISSA, CPF: 249.060.048-65 na empresa IMOBILIÁRIA SANTA INEZ, conforme situação cadastral e QSA, e a Apelante informou ao d. Juízo”; 6) requereu a inclusão da nova sócia no polo passivo da demanda e a penhora de bens em seu nome, mas o pedido não foi analisado, sobrevindo a sentença; 7) “Cabe ressaltar que em nenhum momento a parte credora deixou de realizar as diligências necessárias para o bom andamento do processo, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser aplicada ao presente processo, pois não deixou de agir no processo inclusive por último juntou a petição de ID num. 177888685 alegando ter a empresa Apelada nova sócia o que poderia eventualmente satisfazer seu crédito”. Requer: 30. Diante do exposto, requer-se a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente e, consequentemente, que o processo prossiga em sua tramitação regular. Sem preparo, porquanto alega possuir os benefícios da justiça gratuita. Ocorre que, na inicial do cumprimento de sentença (ID 56124585, fls. 13/14), verifico que a credora, advogando em causa própria, recolheu as custas iniciais. Ademais, o cumprimento de sentença versa sobre a verba honorária fixada em seu favor na sentença ID 56124565, por ter sido advogada da Ré na ação de reintegração de posse. Logo, não se verifica nos autos de origem decisão do Juízo a quo concedendo à credora os benefícios da justiça gratuita, tampouco há comprovação, em sede recursal, da situação de hipossuficiência, saltando aos olhos também que a Apelante possui labor, isto é, é advogada. INTIME-SE, portanto, a Apelante para indicar a decisão do Juízo a quo em que teve concedida a gratuidade, sob pena de restar afastada a afirmação do item 5 do apelo: O pagamento do preparo recursal é dispensado, porquanto, a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Uma vez que não se trata de pedido de gratuidade em recurso, mas sim de afirmação – não comprovada – da condição de beneficiária, fica afastada a aplicação do art. 99, §7o, do CPC. No entanto, por força do art. 1.007, §4o, do CPC, faculto à Apelante o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 16:48:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador